Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-65.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017801-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PEQUENA MONTA EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL –LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO SINGULAR – SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE – INÉRCIA CARACTERIZADA – CONCESSÃO DE LIMINAR EM FACE DO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIA OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE

– OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a situação em que se encontra a Escola Estadual epigrafada, em que estão ausentes condições mínimas estruturais, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas.

2. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à separação dos poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

3. Para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, situação evidenciada nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000324-26.2019.8.11.0098, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar vindicada para
determinar que o Estado de Mato Grosso providencie todas as reformas necessárias na estrutura da Escola Estadual Pedro Neca, tais como, reparos de paredes em geral, principalmente rachaduras e partes descascadas; construção de novos rodapés; substituição de telhas antigas/apodrecidas ou quebradas por novas; substituição dos pilares de madeira danificados pelo cupim por pilares de concreto; nova pintura e substituição de forros antigos/quebrados/danificados em todo o ambiente escolar; substituição de fiação elétrica antiga para uma nova que suporte os aparelhos elétricos e substituição das iluminações do ambiente escolar e a finalização do PDE-Climatização.

Aduz, em síntese, que, a decisão recorrida afronta o artigo 2º da Lei 8.437/1992, pois o representante legal da pessoa jurídica de direito público não foi intimado para se pronunciar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o que enseja sua revogação.

Esclarece que, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público esgota todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado pelo § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92.

Alega, ainda, que, o deferimento da tutela antecipada se mostra irreversível, pois, se a parte beneficiada se sucumbir na demanda, continuará a auferir a benesse material postulada em detrimento do Autor.

Sustenta que, os documentos acostados na ação demonstram a ausência de omissão ou descaso por parte do Ente Estatal e, além disso, as medidas determinadas dependem de lapso temporal razoável para preparação e disponibilidade orçamentária e financeira dos cofres públicos.

Defende que, a
Escola Estadual Pedro Neca
não apresenta risco aos usuários e que nos anos de 2013 e 2014 recebeu o valor de R$ 62.443,04 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) para adequação da parte elétrica e que o fornecimento de nova verba só será possível depois de encaminhada documentação pela gestão da escola, nos termos da normativa nº 009/2018/GS/SEDUC/MT, uma vez que é preciso comprovar a regularização dos gastos, além de ser necessário que se realize nova vistoria técnica e elaboração de projeto de orçamento para as obras e serviços solicitados.

Afirma que, os recursos necessários para manutenção das coberturas e dos pilares podem ser adquiridos mediante verba emergencial diante de disponibilidade financeira e organização orçamentária do Estado de Mato Grosso.

Traz em suas razões o Despacho nº 1212/2019/SUIE/SEDUC, de 25-10-2019, que informa pedido de verba emergencial formulado pela Escola Estadual Pedro Neca, no valor de R$ 53.281,30 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos), já encaminhado para o setor financeiro para devida deliberação do recurso na conta indicada,
para cumprimento da liminar que determina a reforma
.

Aduz que, o Ministério Público pretende que o Estado seja compelido a realizar a reforma na Escola Estadual Pedro Neca, sob pena de aplicação de multa, no entanto, ressalta a grave crise financeira e fiscal que o ente estatal vem enfrentando, o que traz à administração pública a necessidade de uma análise minuciosa dos casos que envolvem gastos públicos, pois precisa priorizar aqueles que
demandem real urgência na realização dos serviços essenciais prestados pelo Estado
.

Menciona a Nota Técnica nº 083/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), que aponta um déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais entre os anos de 2016 a 2018, nas contas do Estado; o Decreto Estadual nº 7/2019 que
Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
e defende que, o Poder Judiciário não pode interferir em situações como a dos autos que redundam em mais despesas, chamando ao caso a Teoria da Reserva do Possível.

Forte nessas razões, defende ser inviável que o Poder Judiciário imponha qualquer obrigação que resulte em despesas ao Poder Executivo Estadual, ainda mais se referindo a políticas públicas.

Sustenta, ainda, que, a pretensão do Ministério Público Estadual fere o Princípio da Legalidade Orçamentária que prevê que
toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual, conforme regra do artigo 167, I, da Constituição Federal, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA, incluídos os adicionais, conforme orienta o inciso II da mesma regra constitucional.

Opõe-se, também, ao pedido de cominação de multa diária apresentado pelo
Parquet
, defendendo ser
completamente desarrazoado, máxime porque inexiste comportamento desidioso ou reticente do Estado que justifique a cominação de multa diária.

Além disso, aduz que, a fixação de multa diária apenas onera ainda mais o erário público e prejudica toda a sociedade, já que
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao cumprimento de inúmeras obrigações de fazer não encontra qualquer coerência lógica.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID nº 26992460.

As contrarrazões vieram no ID nº 27974982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID nº 28635466, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000324-26.2019.8.11.0098, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar vindicada para
determinar que o Estado de Mato Grosso providencie todas as reformas necessárias na estrutura da Escola Estadual Pedro Neca, tais como, reparos de paredes em geral, principalmente rachaduras e partes descascadas; construção de novos rodapés; substituição de telhas antigas/apodrecidas ou quebradas por novas; substituição dos pilares de madeira danificados pelo cupim por pilares de concreto; nova pintura e substituição de forros antigos/quebrados/danificados em todo o ambiente escolar; substituição de fiação elétrica antiga para uma nova que suporte os aparelhos elétricos e substituição das iluminações do ambiente escolar e a finalização do PDE-Climatização.

Denota-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso com o objetivo de compelir o Recorrente a promover a obra de reforma emergencial da Escola Estadual Pedro Neca, do Município de Porto Esperidião, a fim de que sejam oferecidas condições dignas e mínimas de salubridade e funcionalidade, condizentes com o ambiente de ensino.

Ao deferir a liminar vindicada, o Magistrado Singular consignou que,
quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado “prima facie”, sobretudo pela vasta documentação apresentada pelo Ministério Público, corroborando com os fatos alegados na inicial
.

Destacou, ainda, que,
em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se através da documentação juntada pelo Ministério Público as condições precárias em que se encontra a instituição de ensino, o que coloca em risco a vida dos estudantes e servidores que ali se encontram
.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Inicialmente, impende ressaltar, que inobstante o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 seja claro no sentido de ser vedada a concessão de tutela de urgência em que se esgote o próprio mérito da ação, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua incidência a depender do caso concreto, mormente quando a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
é manifesta, e a prestação jurisdicional é imprescindível para o não perecimento de seu direito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. O art. 2º da Lei n. 8437/92, tido por violado, não foi apreciado pelo Tribunal a quo, padecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

2.
A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar apenas quando importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, situações que não são a dos autos
.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no Ag 1281355/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19-8-2010, DJe 28-9-2010). [Destaquei]

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido em casos excepcionais, a relativização da regra prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/1992, em razão de uma interpretação sistemática do ordenamento, em especial, para resguardar bens maiores.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltiquira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra.

2. O Tribunal local concluiu pela excepcionalidade da situação, apta a autorizar a concessão da tutela de urgência, tendo consignado: "entendo que o iminente risco de rompimento da barragem, o que poderia causar prejuízos e danos irreparáveis a um incontável número de pessoas, autoriza a concessão da liminar em detrimento do formalismo processual, garantindo a efetividade da atividade jurisdicional, e resguardando interesses e a segurança coletivos.

Acrescentou que "das provas colacionadas infere-se que a barragem de Poços, localizada no município de ltaueira-PI, se encontrava em péssimas condições de manutenção, e, aproximando-se o período de chuvas, seria possível que a estrutura, diante das avarias constatadas, não suportasse a pressão causada pelo aumento do nível da água represada".

3.
O

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.

Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel.

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma.

4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

5. No que tange à apontada ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e 273 do Código de Processo Civil de 1973, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 18/4/2017). [Destaquei]

In casu
, observa-se que, a precariedade das instalações da Escola Estadual Pedro Neca, localizada no Município de Porto Esperidião podem colocar em risco a vida e integridade física dos alunos e profissionais que a frequentam, além de diminuir o acesso adequado ao ensino de qualidade, em local seguro e salubre.

Ademais,
no caso dos autos, mesmo que o Agravante seja vitorioso na demanda, a medida que tiver sido implementada reverterá em benefício da própria sociedade, que é o principal objetivo do Estado
.

Desse modo, no presente caso, não se aplicam o regramento previsto nos artigos 1º, §§ 3º e 2º, ambos da Lei nº 8.437/92, visto que deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a primazia dos direitos consagrados constitucionalmente.

É cediço que, nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à separação dos poderes, bem como a eventual dificuldade financeira não se sobrepõe ao direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

No caso dos autos, observa-se, a princípio, que restou demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em assegurar o cumprimento da Constituição Federal e, especificamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da constatação das precárias instalações da Escola Estadual Pedro Neca, do Município de Porto Esperidião, conforme as informações apuradas no Inquérito Civil n. 000199-075/2016, que concluiu que a escola estadual apresenta diversos problemas de infraestrutura (com necessidade de emergencial reparo), que colocam em risco a vida dos alunos e dos profissionais que ali frequentam, situação que

justifica a concessão da antecipação de tutela.

Registre-se que, com o advento da Lei n.
8.069
/1990, conhecida como
Estatuto da Criança e do Adolescente
, o legislador materializou o comando constitucional, ao disciplinar, de forma abrangente, os direitos e deveres infanto-juvenis, traçando linhas de ação para a política de atendimento ao menor e estabelecendo, inclusive, medidas de proteção, quando os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados.

Conforme assinalado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID nº 26992460), os
documentos que acompanham a Ação Civil Pública demonstram que antes do deferimento da medida liminar, o Estado não havia tomado qualquer providência quanto à situação de precariedade na estrutura da Escola Estadual, estando devidamente comprovada a necessidade da medida deferida pela decisão aqui guerreada.

Nesse sentido,
não se pode alegar violação ao princípio da separação dos poderes quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, uma vez que evidenciada a omissão do ente público.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(STF – ARE 1215729 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 6/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA –
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.
A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

(TJ-MT - AI: 10066949220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/7/2020). [Destaquei]

Ademais, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de pequenas adequações em estabelecimento de ensino, necessária para se evitar riscos à vida dos alunos, professores e funcionários daquela escola pública.

De igual modo, apesar de os efeitos da medida se apresentar em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção à segurança pública e à dignidade da pessoa humana. Assim, os direitos fundamentais do cidadão, previstos na Carta Magna, devem sobressair à eventual lesão patrimonial do ente público.

É cediço que os direitos fundamentais gozam de aplicabilidade direta e imediata, conforme disposto no § 2º do artigo 5º da CF; logo, não podem ser objeto de meras promessas do constituinte originário, destituídas de qualquer efetividade.

Desta feita, fica claro que, em determinadas situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Ressalto, por fim, que, a decisão agravada não mencionou a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão, carecendo o Agravante de interesse recursal quanto a esse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020